Tribunal: TJMT
Processo: 0045739-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045739-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORITA & TANAKA LTDA - CNPJ: 36.915.940/0001-58 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), A. S. S. TANAKA COMERCIO DE BIJUTERIAS - ME - CNPJ: 03.951.902/0001-00 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO À FALTA DO PREPARO – INOCORRÊNCIA – PARTE RECORRENTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS ORIUNDAS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO CELEBRADO COM DISTRIBUIDORA POR EMPRESA EXPLORADORA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A TERCEIRA PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXPRESSA PREVISÃO, EM ESCRITURA PÚBLICA, DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE TODOS E QUAISQUER DÉBITOS CONTRAÍDOS PELA PROMITENTE COMPRADORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA INCLUSÃO DA GARANTIDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO DEMONSTRADA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EFETIVAMENTE PACTUADO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 2% - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS PARA PROTESTO DAS DUPLICATAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há deserção à falta do preparo recursal se ainda vigente o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte recorrente em Primeiro Grau. 2. Se a Escritura Pública de Constituição de Hipoteca prevê expressamente a constituição do gravame real sobre o imóvel de propriedade de terceiro, para assegurar o pagamento de todo e qualquer débito contraído pela devedora principal durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda de produtos derivados de petróleo, a terceira/garantidora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de execução ajuizada pela distribuidora/promitente vendedora com fundamento no inadimplemento de duplicatas mercantis referentes àquele contrato. 3. Não deve ser acolhida a tese de excesso de execução se não há demonstração da alegada cobrança capitalizada de juros, nem de previsão contratual ou legal para que seja feita, no cálculo da dívida exequenda, a substituição do índice de correção monetária efetivamente contratado por outro mais brando, nem para a redução da multa contratual, já que o caso não envolve relação de consumo, e nem para a exclusão das despesas com os protestos das duplicatas mercantis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0045739-31.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORITA & TANAKA LTDA e A. S. S. TANAKA COMÉRCIO DE BIJUTERIAS – ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 0045739-31.2016.8.11.0041), opostos pelos apelantes contra a pretensão executiva contra si deduzida pela
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A.
, rejeitou arguição preliminar de ilegitimidade passiva da segunda apelante por verificar que “
consta do contrato que deu origem às duplicatas
(exequendas)
uma garantia hipotecária realizada por meio de escritura pública, consistente em imóvel urbano de propriedade da segunda embargante, que, por isso, figura na referida escritura como interveniente hipotecante
”, e por entender que “
o terceiro prestador de garantia real pode ser executado até mesmo individualmente para que o bem objeto da garantia possa sofrer constrição judicial
”.

No mérito, a r. sentença julgou improcedentes os embargos por não divisar o alegado excesso de execução, anotando que o laudo contábil anexado pelas embargantes à inicial não demonstra a alegada “
prática do anatocismo ou capitalização dos juros, o emprego da forma composta em lugar da simples e os juros acima dos 12% ao ano
”, e que “
o aludido laudo, em verdade, consiste em mera atualização do valor do débito com encargos em percentuais não contratados
”, com indevida substituição do índice de correção monetária (INPC em lugar do IGP-M), pode deve ser prestigiada a “
liberdade e autonomia de vontades
”, impossível redução da multa contratual de 10% para 2%, posto que não há relação de consumo, e descabida exclusão dos “
emolumentos relativos ao protesto dos títulos
”, estes que, conforme pacífica jurisprudência, podem ser computados no débito exequendo (cf. Id. no 79099005 - pág. 26/30).

As embargantes/apelantes insistem na tese de ilegitimidade da segunda para figurar no polo passivo da execução embargada dizendo que, de fato, ela prestou garantia hipotecária ao contrato de promessa de compra e venda mercantil celebrado pela primeira embargante com a Petrobrás, mas a execução “
está fundada nas duplicatas
(...)
, e não no instrumento contratual
”, e a “
referida empresa não figura em tais títulos, na condição de sacado e muito menos de coobrigado, isto é, endossante e/ou avalista
”; argumentam que, “
de acordo com o disposto no artigo 2o da Lei 5.474/68, a causa da duplicata é a fatura e não o contrato em si
” e que “
as garantias estabelecidas no contrato não se vinculam à duplicata, tampouco as obrigações se confundem
” (cf. Id. no 79099012 - pág. 6/7).

Discorrem, no mérito, sobre a “
iliquidez dos títulos de crédito executados pela apelada
” e sobre o excesso de execução, repetindo as assertivas de capitalização indevida de juros, adoção irregular do IGP-M, e não do INPC, como índice de correção monetária, descabimento do cômputo das despesas com protesto das duplicatas e “
cobrança de multa contratual no importe de 10%, quando o percentual correto seria de no máximo 2%
” (sic – cf. Id. no 79099012 - pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que a execução seja extinta em relação à segunda embargante/recorrente por ilegitimidade passiva e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução (cf. Id. no 79099012 - pág. 18).

Nas contrarrazões, a apelada pede indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no apelo, dizendo que as recorrentes “
não comprovaram o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça
”, e que, apesar da concessão da benesse em Primeiro Grau, “
certo é que a documentação acostada referem-se a situação financeira das apelantes em 2016, o que não significa dizer que ainda persiste em 2021
”, e, portanto, “
a prova da miserabilidade das apelantes está defasada
” e “
não foram carreadas novas provas para o pedido de justiça gratuita na segunda instância
”; requer intimação das recorrentes para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 79099015).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de deserção)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como bem anotado pela própria apelada, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas embargantes/apelantes foi deferido ainda no alvorecer o processamento do feito (cf. Id. no 79099004 - pág. 40), e não sobreveio, a partir de então, qualquer pedido de revogação da benesse, nos moldes do art. 100 do CPC; aliás, não há pedido dessa natureza nem mesmo nas contrarrazões ao apelo (cf. Id. no 79099015 - pág. 7/8).

O benefício deferido em Primeiro Grau deve ser mantido até superveniência de demonstração suficiente de alteração da situação financeira das embargantes/apelantes, e como “
a gratuidade da justiça compreende
(...)
os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório
” (CPC, art. 98, §1o, VIII), deve o apelo ser processado sem recolhimento do preparo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de deserção recursal.

É como voto.

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A cópia da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca foi juntada às fls. 91/94 dos autos físicos de origem, mas, ao que parece, por motivo desconhecido, houve foi extraviada parte do instrumento, pela supressão das fls. 92 daqueles autos, precisamente onde deveria constar o “
item V das Condições Contratuais Especiais
” do pacto retratado naquela escritura.

A cognição da controvérsia somente não foi obstada em virtude da digitalização dos autos da “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” ajuizada pela Petrobrás contra as embargantes/apelantes (Proc. no
0012182-53.2016.8.11.0041), onde se vê que esse “
item V
” indica os quatro contratos garantidos pela hipoteca constituída pela escritura, entre eles o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil celebrado pelas partes (cf. Id. no 42410487 - pág. 41 daqueles autos).

Conforme se vê na averbação feita na matrícula no 14.113 do SRI da Comarca de Tangará da Serra/MT, a proprietária, segunda embargante, deu o imóvel “
em garantia ao integral cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato mencionado no item V das Condições Contratuais Especiais deste contrato
(constantes na escritura)
,
inclusive pelo pagamento de todos e quaisquer débitos do devedor para com a BR, contraídos durante a vigência do referido contrato
e de suas eventuais prorrogações
” (cf. Id. no 79099004 - pág. 18 dos presentes autos –
grifei
).

E, como é incontroverso nos autos, as duplicatas mercantis que aparelham a execução se referem precisamente ao fornecimento dos produtos que a primeira embargante prometeu comprar ao celebrar o contrato com a Petrobrás.

Assim, é irrelevante a alegação de que a execução se funda nas duplicatas, e não no contrato em si, pois, se a segunda embargada deu o imóvel “
em garantia ao integral cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato
(...)
, inclusive pelo pagamento de todos e quaisquer débitos do devedor para com a BR, contraídos durante a vigência do referido contrato e de suas eventuais prorrogações
”, é evidente a possibilidade de penhora do bem para satisfação da dívida exequenda e, portanto, sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença repeliu a tese de excesso de execução à falta de prova da cobrança de juros na forma capitalizada e por entender insubsistentes as pretensões de substituição do índice de correção monetária efetivamente pactuado (IGP-M) pelo INPC, de redução da multa contratual, e de exclusão do cômputo das despesas com protestos dos títulos no cálculo do valor exequendo, e, em verdade, as razões recursais mal tangenciam os fundamentos sentenciais.

Não há qualquer esforço argumentativo quanto ao índice de correção monetária e aos emolumentos custeados para protestos das duplicatas exequendas, mas apenas assertiva simplória e desfundamentada de que o valor efetivamente devido seria encontrado pela exequente “
se tivesse atualizado os valores correspondentes com juros de 1% ao mês, calculados de forma simples (e não composta), utilizando-se do INPC (e não IGPM) e multa de 2% (e não de 10%)
”.

Aliás, referida afirmação peremptória não visa convencer sobre a existência de excesso de execução, mas estabelecer incompreensível premissa de que “
a discrepância dos valores ora apontados demonstram que não existe literalidade dos títulos em execução nos autos em apenso, fato que confirma a total improcedência da pretensão deduzida na ação executiva manejada pela Apelada
” (sic – cf. Id. no 79099012 - pág. 13).

De qualquer forma, o MM. Juiz sentenciante tem plena razão ao pontuar que não houve prova da capitalização de juros, que não há fundamento jurídico para modificar o índice de correção monetária livremente pactuado e para reduzir a multa contratual, e que é “
perfeitamente legal
” incluir no cálculo do valor da dívida o montante dispendido com os protestos das duplicatas mercantis exequendas.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelas apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021